Tribunal: TJSP
Processo: 1035669-73.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Ação ordinária – Legitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, embora seja pessoa jurídica de direito privado – Definição da questão em Recurso Extraordinário, pelo E. STF, com efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência nacional – Adequação ao STF, RE no 633.782/MG - DECISÃO RETRATADA PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.